Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO NA EXORDIAL. NÃO CONFIGURADA. RETORNO DO PROCESSO PARA ANÁLISE DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, em face do acórdão de ID 53721186. O Embargante, alega omissão, quanto ao pedido do recorrente, para que fosse dispensada a audiência de conciliação ou, caso o juízo entendesse que a mesma fosse indispensável, que fosse pautada de forma virtual na modalidade juízo 100%. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente, pois o pedido deve ser analisado pelo juízo de origem.
4. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.